Tribunal: TJPA
Processo: 0811497-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811497-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0811497-16.2020.8.14.0000

IMPETRANTES: SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA e AMÉRICO LEAL.

PACIENTE: JOSÉ FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E II C/C 29, AMBOS DO CPB E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO; AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA NÃO APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
EX OFFICIO
E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0810209-33.2020.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO DIA 29/10/2020. NÃO CONHECIMENTO.
NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegações que tratam de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo; ausência de motivação da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; impossibilidade de decretação da custódia cautelar
ex officio
e aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, são mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus
Liberatório anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento;

2. Arguições de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, tais alegações não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém. (PA), 01 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de paciente JOSÉ FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE, preso preventivamente no dia 05/10/2020, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, Incisos I e II c/c 29, ambos do CPB e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Os impetrantes aduzem que o paciente foi preso na data de 05/10/2020, tendo sido essa prisão indevidamente classificada como “em flagrante” pela autoridade policial, ilegalidade essa posteriormente desconstituída pela autoridade coatora, que a relaxou e praticou nova ilegalidade, qual seja decretou, sem qualquer provocação dos legitimados para tanto, a custódia preventiva do coacto.

Afirmam que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) falta de fundamentação idônea do decreto preventivo; c) ausência de motivação da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) impossibilidade de decretação da custódia cautelar
ex officio
. Por esses motivos, requereram a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4105125 - página 1).
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que em 03/10/2020, o paciente, acompanhado de mais 04 (quatro) suspeitos (tendo entre eles um com idade inferior a 18 anos) teriam participado do homicídio de Ana Gabriely Silva de Almeida, que estava grávida. Em diligências ocorridas no dia 05/10/2020, policiais militares avistaram o coacto tentando evadir-se do local em que estava, momento em que foi perseguido e detido.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0810209-33.2020.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, em 29/10/2020, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Id. Doc. nº 3888628), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Os impetrantes reiteram no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo por: falta de fundamentação idônea do decreto preventivo; ausência de motivação da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; impossibilidade de decretação da custódia cautelar
ex officio
e aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0810209-33.2020.8.14.0000, em 29/10/2020 (Acórdão Id. Doc. nº 3888628), razão pela qual deixo de conhecê-las.

Em que pese a reiteração das alegações supra, constata-se, ainda, a argumentação de negativa de autoria e insuficiência de provas.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 01 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/02/2021